Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717222-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: MARIA SANDRA RESENDE DA ROCHA SA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÃO “AUSENTE”. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 4. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação Cível interposta pelo Banco RCI Brasil S/A contra a sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Maria Sandra Resende da Rocha Sá, extinguiu o feito, sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330 e 485, I). O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios (ID no 34369310). 2. Nas razões de ID no 34369312, o apelante alega, em suma, que é válida a notificação com certificação realizada pelo cartório de títulos e documentos (Lei no 8.935/94, art. 3o e CC, art. 217). 3. Aponta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido no contrato pela apelada. 4. Defende que a informação emitida por preposto da agência dos Correios é válida para atestar a o recebimento da notificação extrajudicial e para constituir em mora a devedora, bem como a certificação expedida pelo Cartório. Cita precedentes. 5. Sustenta que houve violação aos princípios da economia processual, da razoabilidade e da instrumentalidade. 6. Pede a reforma da sentença. 7. Preparo comprovado (ID no 34369315 e no 34369316). 8. Informação do falecimento da apelada (ID no 34369324 e 34369325). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Registre-se que há distinguishing quanto ao Tema 1132 do STJ Recursos Especiais no 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, que objetiva “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.”. No caso concreto o AR foi devolvido com a informação: “ausente” (ID no 34369005). 13. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 15. Esta Turma tem decidido na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 16. A correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato: CDM Serra Azul QD 9, Casa 14, Sobradinho/DF, CEP: 73.070-045, conforme se verifica nos IDs no 34368985, págs. 1-3 (contrato) e no 34369005, págs. 1-3 (correspondência). O AR foi devolvido com a indicação de “ausente” (ID no 122574069, pág. 3). A informação dos Correios, no entanto, não impede a presunção da constituição da devedora em mora. 17. A devedora tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos no 1329110; 1329015 e 1328980). 18. O fato de a devedora não ser encontrada no endereço por ela mesmo fornecido não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 19. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que, reconhecida a mora da devedora, prossiga-se a ação proposta. 20. A análise quanto aos demais pressupostos processuais deverão ser apreciados em momento apropriado pelo Juízo de origem. 21. Diante do êxito do recurso e da falta de condenação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO